Tribunal: TJSP
Processo: 1001077-31.2016.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n.o
1001077-31.2016.8.26.0272/50002, da Comarca de Itapira, em que é embargante
MEBRÁS METAIS DO BRASIL LTDA, é embargado NOVART INDUSTRIA E
COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente) e RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001077-31.2016.8.26.0272/50002 Voto no 39308
2
VOTO N. 39308
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001077-31.2016.8.26.0272/50002
COMARCA: ITAPIRA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VANESSA APARECIDA BUENO
EMBARGANTE: MEBRÁS METAIS DO BRASIL LTDA
EMBARGADA: NOVART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS
METÁLIXAS EIRELI EPP
INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL VIAINVEST
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de omissão no acórdão embargado. Vício não
configurado.
Propósito
de
prequestionamento.
Descabimento na hipótese. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
22/25, do incidente processual n. 1001077-31.2016.8.26.0272/50001, que negou
provimento ao agravo interno interposto pela embargante, a pretexto de ter incorrido o
julgado no vicio da omissão.
Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão é omisso e que
este recurso tem o propósito de prequestionar a matéria, aduzindo que faz jus à
concessão da gratuidade processual, haja vista que se encontra em recuperação judicial
ou, subsidiariamente, ao parcelamento ou o diferimento do recolhimento do preparo
recursal, a fim de que seja conhecido e provido o recurso de apelação originariamente
manifestado. Postula, por fim, a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre o
disposto nos artigos 98, 99, § 2o, e 1.022, do Código de Processo Civil, 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, e 47, da Lei n. 11.101/05, a fim de assegurar a interposição de
recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão possível
de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001077-31.2016.8.26.0272/50002 Voto no 39308
3
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir omissão alegadamente existente no aresto objurgado, pois revelam
apenas a finalidade de prequestionamento de matérias que, à sua ótica, importaram em
vulneração aos dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura descabido na
espécie, à falta de caracterização dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III,
do Código de Processo Civil.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no agravo
interno interposto pela embargante foram pontualmente analisadas e decididas no v.
acórdão impugnado, que não registra omissão alguma que deva ser suprida, do que
resulta o descabimento deste recurso aclaratório, cristalino o posicionamento da Turma
Julgadora, consoante se infere do trecho do aresto a seguir transcrito:
“O recurso não comporta provimento.

É certo que estabelece a Súmula n. 481, do Superior Tribunal de
Justiça que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”;
no entanto, no caso em análise, o benefício não pode ser concedido, pois dos autos não
afloram elementos que evidenciem a absoluta incapacidade da recorrente em prover o
pagamento das despesas do processo, à falta de prova documental capaz de revelar
carência absoluta de recursos que justifique a isenção postulada.
Na hipótese vertente, como assinalado, não está configurada
situação excepcional que poderia ensejar a concessão da assistência judiciária gratuita
à recorrente, valendo anotar que o relatório emitido pela administradora judicial
demonstra que a recorrente possuía em caixa o valor de R$ 22.710,00, em setembro de
2019, e, em investimentos, o importe de R$ 231.052,00, tudo a revelar, ainda que se
trate de empresa em recuperação judicial, a sua capacidade financeira em arcar com o
pagamento das custas do processo, estando por isso excluída do rol dos que fazem jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, o que constitui elemento suficiente para
desqualificá-la como merecedora da benesse em cotejo, razão pela qual, pelos mesmos
fundamentos, não há se falar em diferimento do recolhimento das custas para o
momento final do feito, bem como em parcelamento do recolhimento do preparo
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001077-31.2016.8.26.0272/50002 Voto no 39308
4
Ora, a regra geral que emana do artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil, é no sentido de que, mediante simples afirmação de hipossuficiência,
gozará a parte dos benefícios da assistência judiciária, competindo ao juiz, no entanto,
analisando caso a caso, acolher o pedido, ressalvada a hipótese em que haja fundadas
razões para indeferir o pedido e desde que tenha sido concedida à postulante a
oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2o, do mesmo
diploma legal), como se deu na espécie.
Bom é realçar que, no mesmo sentido, há várias decisões desta
Corte, indeferindo a gratuidade processual postulada pelo recorrente, consoante se
infere dos teores das ementas abaixo transcritas:
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pedido formulado na petição
inicial. Agravante pessoa jurídica não produziu prova da ausência de condições
financeiras para arcar com as despesas processuais, ainda que parcial e momentânea.
Meras alegações de impossibilidade econômico-financeira para arcar com as custas e
despesas processuais, sem discriminação e prova de valores das receitas e despesas e
dos montantes relativos a custas e despesas processuais, como acontece no caso em
exame, não justificam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a pessoas
jurídicas sem fins lucrativos. Manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a
concessão do benefício da gratuidade de justiça. Revogação do efeito suspensivo
concedido.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
instrumento
n.
2113738-68.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 17.6.2019).
“Agravo de instrumento. Estabelecimento de Ensino. Ação
monitória. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento pelo magistrado de 1o grau.
Correção da medida. Benefício que, via de regra, só se concede às pessoas físicas, não
estendido às pessoas jurídicas. Pedido formulado por pessoa jurídica que deve ser
instruído com provas cabais de que não possui condições econômicas de suportar os
encargos do processo. Receita operacional não condizente com beneficiários de justiça
gratuita. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito. Benefício legal
que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas
e
despesas
processuais.
Recurso
improvido.”
(Agravo de
instrumento n.
2113778-50.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 1.6.2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. Condição que, por si só, não é bastante para a
concessão do benefício. Necessidade de comprovação do estado de pobreza jurídica,
ônus do qual não se desincumbiu a agravante. Súmula no 481 do STJ. Documentos
juntados que não retratam a alegada hipossuficiência financeira. Valores apresentados
incompatíveis com a gratuidade da justiça. Benefício corretamente denegado.” (Agravo
de instrumento n. 2065935-89.2019.8.26.0000, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 5.6.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001077-31.2016.8.26.0272/50002 Voto no 39308
5
Assim, porque a tese recursal está mesmo em manifesto
confronto com jurisprudência dominante desta Corte e do C. Superior Tribunal de
Justiça, e tendo em vista que o pedido de diferimento do recolhimento para o momento
final do feito ou de parcelamento do preparo consubstanciam indevida inovação
recursal, de rigor é concluir que está correta a decisão monocrática que indeferiu a
gratuidade processual postulada pela recorrente, determinando o recolhimento do
preparo recursal, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação
originariamente
manifestado.”
(fls.
24/25
do
incidente
processual
n.
1001077-31.2016.8.26.0272/50001).
E, conquanto seja desnecessária a menção, mas apenas para que
não se alegue novos vícios, bom é realçar que não se justifica no caso o pedido de
parcelamento do preparo recursal, porque não comprovada a alegada hipossuficiência
da embargante, sendo certo que não estão materializadas na espécie as hipóteses em que
é admissível o diferimento do recolhimento das custas para o momento final do feito,
eis que a demanda não se enquadra no rol taxativo a que alude o artigo 5o, da Lei n.
11.608/2003, incisos I a IV.
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão a ser suprida, caso repute ter havido
violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve a embargante agitar os
temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se reveste o recurso
aclaratório de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado
na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)